Tribunal: TJDFT
Processo: 0753489-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753489-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA MOTONAUTICA CLUBE AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRASÍLIA MOTONÁUTICA CLUBE para reformar a decisão proferida no processo de origem, no qual BRUNO NOGUEIRA LIMA figura como agravado. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para que o agravado pudesse registrar em cartório um documento denominado "Ata da Assembleia Ordinária do art. 34, I, do Estatuto do Brasília Motonáutica Clube-BMC", datado de 15 de novembro de 2025. Segundo o agravado este documento teria o efeito de uma eleição e anularia uma ata anterior oriunda da Assembleia Geral Ordinária Eletrônica (AGOE) de 2 de novembro de 2025. A parte agravante argumenta que o documento de 15 de novembro de 2025 não é passível de registro, pois não observa o Estatuto do Clube e não pode suprimir um ato já registrado. Alega que a decisão interlocutória é nula e causa grave lesão, visto que não conheceu seus embargos de declaração, determinou o descadastramento de seu advogado (Dr. Celso Carlos da Silva Filho), e impôs que o BMC fosse representado pela chapa do próprio agravado. Adicionalmente, alega que a decisão determinou que o Clube apresentasse uma nova procuração pública, assinada por pessoa a ser escolhida por critérios não previstos no Estatuto. Sustenta que isso impede sua defesa, entrega sua representação ao adversário, e viola o contraditório, a ampla defesa, a autonomia associativa e a legítima representação do Clube. O agravante destaca, ainda, que a AGOE de 2 de novembro de 2025, devidamente registrada, elegeu Antônio Barbosa Diniz como Comodoro e Alan Henrique Iaccino como Presidente do Conselho Deliberativo, que seriam os legítimos representantes do Clube. O agravante foi intimado a manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso, a legitimidade recursal e a regularidade de sua representação processual. Em manifestação subsequente, alegou que Bruno Nogueira Lima incorreu em "falsidade ideológica" ao se apresentar como Comodoro em documentos, uma vez que não detinha tal posição, e que a procuração de Antônio Barbosa Diniz é válida e eficaz. É o relatório. Decido. A análise dos autos revela que a questão central para a admissibilidade do presente agravo de instrumento reside na regularidade da representação processual do agravante, o Brasília Motonáutica Clube, bem como na correta aplicação das determinações de origem quanto à sua constituição em juízo. Conforme expressamente consignado pelo juízo a quo, a decisão antecipatória de tutela proferida no processo de origem suspendeu os efeitos da ata de assembleia que elegeu os réus Antônio e Alan para a Diretoria do BMC. Essa suspensão tem um impacto direto e inegável na capacidade de representação do Clube. É imperioso observar que, uma vez suspensa a ata que outorgava poderes aos então dirigentes, a procuração (ID 79087436) firmada por esses indivíduos, na qualidade de representantes do Clube, perde a sua validade. A determinação judicial que alterou a situação da representação processual nos autos do processo de origem não constitui mera formalidade, mas uma medida essencial para preservar a integridade do contraditório e evitar a defesa de interesses potencialmente antagônicos. A finalidade é assegurar que o Clube seja representado por pessoa que, naquele contexto específico, detenha legitimidade inconteste para defender seus interesses, sem qualquer sombra de conflito. Não se trata de uma violação de prerrogativas da advocacia, mas sim de uma consequência lógica e jurídica da modificação da situação fática e legal da diretoria do Clube, operada por decisão judicial. O descadastramento dos patronos anteriormente constituídos e a exigência de uma nova procuração decorrem da necessidade de adequar a representação judicial à nova conformação interna do Clube, conforme estabelecido pela decisão provisória. Ainda no tocante à representação, a nomeação posterior do Conselheiro Antonio da Silva Bezerra como curador do BMC (conforme decisão de ID 259415189 na origem) é um indicativo claro da preocupação do juízo em assegurar a representação adequada do Clube, independentemente das disputas internas pela diretoria. Nesse passo, esta nova ordem não altera o cerne da situação processual descrita anteriormente. Por fim, verifica-se que as jurisprudências e supostas referências citadas pelo agravante em suas razões recursais e na manifestação subsequente não correspondem à realidade. Tal constatação denota uma conduta processual temerária, que se afasta do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as partes e seus procuradores no processo judicial. Portanto, fica a parte agravante advertida no sentido de que a repetição de informações jurídicas inverídicas ou descontextualizadas, com o intuito de induzir o juízo a erro, ensejará as penalidades legais cabíveis. Diante do exposto, por não se verificar a regularidade da representação processual e a legitimidade recursal do agravante, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator